Tribunal: STF
Processo: RE 1563806
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que concedeu ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal n. 1002917- 44.2018.4.01.3600, que tramita no Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em relação aos oras recorridos.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 13): 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO ARARATH”. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES ELEITORAIS. “CAIXA 2”. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A inicial acusatória, lastreada em termos de colaboração premiada, descreve condutas que, em tese, foram praticadas pelo paciente que se amoldam aos crimes previstos na legislação eleitoral, em virtude de disputa ou do processo eleitoral. 



    2. In casu, em sede de dilação premiada, o colaborador asseverou que o ora paciente pediu dinheiro para ser usado em sua candidatura a deputado estadual. 



    3. A competência criminal da Justiça Eleitoral se estende aos crimes conexos aos delitos eleitorais, nos termos dos artigos 78, IV, e 81, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual, tendo em vista sua especificidade, prevalece sobre a Justiça Comum – Estadual ou Federal –. Com efeito, existindo um crime eleitoral imbricado a um delito comum, a competência para julgamento de ambos será da Justiça Eleitoral, em razão da reunião do processamento por força da conexão. 



    4. Nos processos que analisam os casos de pagamentos e recebimentos de vantagens indevidas, onde é apontado que a contrapartida da corrupção e da lavagem de dinheiro seria o pagamento de “Caixa 2”, para financiamentos de campanhas eleitorais, no Estado de Mato Grosso. 



    5. Afigura-se possível concluir que os valores incorporados ao patrimônio particular do ora paciente, e que deveriam ter sido declarados à Justiça Eleitoral não o foram, fato que configura, em tese, crime eleitoral, pelo que deve ser prevalente a Justiça Eleitoral sobre a Federal – incluindo julgamento de crime conexos –, razão pela qual há forte justificativa da remessa dos presentes autos para a justiça especializada. 



    6. “No caso em exame, a descrição dos fatos narrados na denúncia sinaliza para a prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do Código Eleitoral, consistente na prática conhecida por "caixa dois", ou seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, na campanha ao Governo Estadual, não declarados à Justiça Eleitoral, e utilizados para a compra de apoio político e para o pagamento de dívidas a ela relacionadas. Segundo decidido pela Suprema Corte no Inq n. 4.435/DF, "compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal". (STJ. HC 541.994/RN, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 12/05/2021). 



    7. O Tribunal Pleno da Suprema Corte, no julgamento de agravo regimental no inquérito 4.435/DF, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, esclareceu e reafirmou a tese de que os delitos eleitorais e conexos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, face a competência absoluta por consectário expositivo à espécie. 



    8. “No caso de haver certa independência entre o crime de corrupção passiva e o crime eleitoral, é sempre viável ao magistrado competente deliberar sobre o desmembramento, com a remessa à Justiça Federal daquela parte que entender não ser de obrigatório julgamento conjunto. De qualquer sorte, essa decisão só pode incumbir ao Juízo inicialmente competente, que é o Eleitoral” (STJ. AgRg na APn 865/DF, Corte Especial, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/11/2018). 



    9. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar o trancamento da ação penal n. 1002917- 44.2018.4.01.3600, que tramita no Juízo Federal da 5ª. Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em relação ao ora paciente.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e, na mesma assentada, foi deferido pedido de extensão formulado pelo recorrido J. G. N. Vide a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO REJEITADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE FÁTICA. DEFERIMENTO DO PLEITO. 



    1. Não existe ambigüidade, omissão e contradição no acórdão impugnado a ser sanada em embargos de declaração, de vez que o decisum apreciou, fundamentadamente, por completo e de modo coerente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. 



    2. Com efeito, os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. 



    3. Descabe falar em existência de omissão e contradição no acórdão embargado. A pretexto da existência de vícios processuais no julgado constata-se que a parte embargante pretende a reforma do julgado, o que, pela via eleita, só é possível se decorrer do suprimento da omissão ou da supressão da obscuridade ou contradição que acaso lhe deram motivo, não sendo, portanto, o presente recurso meio próprio para o rejulgamento da lide por mero inconformismo. 



    4. Os embargos de declaração não são utilizados para corrigir eventual desacordo do acórdão em relação à orientação jurisprudencial de um tribunal ou para questionar o entendimento formado pelo relator. Eventual reforma do decisum deve ser buscada pela via recursal própria. 



    5. O órgão julgador não é obrigado a examinar, um a um, os fundamentos apresentados pelas partes ou suas alegações. O que tem de haver é o fundamento de sua conclusão, ou seja, o substrato formador de sua convicção ao decidir. O que, in casu, restou atendido. 



    6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se ajustar a uma das hipóteses previstas na Legislação Processual Penal.



    7. Afigura-se possível a apreciação do presente pleito de extensão, formulado com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, eis que estão presentes os requisitos legais, notadamente, por se tratar da mesma investigação e ação penal de origem. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do referido pedido. 



    8. Analisando-se as alegações contidas na petição protocolada em favor do ora requerente – José Geraldo Nonino –, à luz dos postulados constitucionais e de todos os elementos constantes na persecução criminal, verifica-se a necessidade de se estender os efeitos do acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte Regional, na assentada de julgamento realizada em 29/03/2022, que concedeu a ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal n. 1002917- 44.2018.4.01.3600, que tramita no Juízo Federal da 5ª. Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em relação ao paciente Carlos Avalone Júnior, ante a idêntica a situação fático-processual entre ambos. 



    9. Embargos de declaração rejeitados. 



    10. Pedido de extensão deferido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, articula-se violação aos (i) arts. 109, inciso IV; 121 e 129, inciso I; (ii) 5º, LXVIII; e (iii) 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve interpretação errônea, respectivamente, quanto: à competência da Justiça Federal e à titularidade do Ministério Público para a ação penal pública; ao que pode ser apreciado em sede de habeas corpus; e à necessidade de fundamentação quanto aos argumentos apresentados pelo MPF. 



    Alega-se, preliminarmente, que seria o caso de prevenção do Ministro Luiz Fux, considerado que seria Relator de processos ligados à Operação Ararath (Inqs 4596, 4639, 4703-QO e Pet 7085).



    É o relatório, decido.



    De início, relembro que encaminhei os presentes autos ao eminente Presidente desta Suprema Corte para que deliberasse a respeito da alegada prevenção do Ministro Luiz Fux (e-doc. 70).



    Na sequência, foi proferido despacho pelo então Presidente Ministro Roberto Barroso reconhecendo que não seria o caso de redistribuição (e-doc. 73).



    Feito esse registro, passo a apreciar a insurgência.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No que se refere à suposta transgressão aos arts. 109, inciso IV; 121 e 129, inciso I, da Constituição Federal, o acórdão recorrido assim dirimiu a questão (e-doc. 13, fls 10):



    “1. A inicial acusatória, lastreada em termos de colaboração premiada, descreve condutas que, em tese, foram praticadas pelo paciente que se amoldam aos crimes previstos na legislação eleitoral, em virtude de disputa ou do processo eleitoral. 



    2. In casu, em sede de delação premiada, o colaborador asseverou que o ora paciente pediu dinheiro para ser usado em sua candidatura a deputado estadual. 



    3. A competência criminal da Justiça Eleitoral se estende aos crimes conexos aos delitos eleitorais, nos termos dos artigos 78, IV, e 81, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual, tendo em vista sua especificidade, prevalece sobre a Justiça Comum – Estadual ou Federal –. Com efeito, existindo um crime eleitoral imbricado a um delito comum, a competência para julgamento de ambos será da Justiça Eleitoral, em razão da reunião do processamento por força da conexão. 



    4. Nos processos que analisam os casos de pagamentos e recebimentos de vantagens indevidas, onde é apontado que a contrapartida da corrupção e da lavagem de dinheiro seria o pagamento de “Caixa 2”, para financiamentos de campanhas eleitorais, no Estado de Mato Grosso. 



    5. Afigura-se possível concluir que os valores incorporados ao patrimônio particular do ora paciente, e que deveriam ter sido declarados à Justiça Eleitoral não o foram, fato que configura, em tese, crime eleitoral, pelo que deve ser prevalente a Justiça Eleitoral sobre a Federal – incluindo julgamento de crime conexos –, razão pela qual há forte justificativa da remessa dos presentes autos para a justiça especializada.



    (...)



    7. O Tribunal Pleno da Suprema Corte, no julgamento de agravo regimental no inquérito 4.435/DF, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, esclareceu e reafirmou a tese de que os delitos eleitorais e conexos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, face a competência absoluta por consectário expositivo à espécie.” (Grifei).



    Nas razões do apelo extremo, sustenta o recorrente que:



    “NÃO HOUVE imputação de qualquer fato conexo a delito eleitoral, o que enseja, nesse passo, que não se pode aplicar a ratio decidendi do precedente do Supremo Tribunal Federal, não sendo hipótese de competência da Justiça Eleitoral.”



    Anoto, no ponto, que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de violação os arts. 109, inciso IV; 121 e 129, inciso I, da Constituição Federal, ressalto que, reconhecido de forma soberana pelo Tribunal a quo que a denúncia descreve condutas, em tese, que se amoldariam aos crimes previstos na legislação eleitoral, há de prevalecer o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, destacando-se que a Justiça Eleitoral trata de matéria especializada em relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual. É o que se vê do precedente que colaciono:



    “Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional e Processo Penal. 3. Competência absoluta da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. 4. Doações partidárias supostamente destinadas a agentes públicos. Crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 5. Declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal. 6. Concessão da ordem de habeas corpus. ” (ARE 1.273.481-AgR/RS, Segunda Turma, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/08/24). 



    No caso, havendo indícios, em tese ao menos, de que houve, no caso concreto, o caixa 2 no contexto de eleições, ter-se-ia o crime de falsidade ideológica do art. 350 do Código Eleitoral apto a reconhecer competência da Justiça especializada eleitoral.



    Em contexto assemelhado aos destes autos, manifestei-se, na Pet nº 6820-AgR-ED/DF, no sentido de que “a competência há de ser da Justiça Eleitoral. E, eventuais outros crimes serão por essa Justiça especializada julgados, em razão dos dispositivos legais que determinam essa competência da Justiça especializada.” (DJe de 26/03/2018).



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



    Por fim, ressalto, no que pertine à alegação de violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição, que a matéria carece do necessário prequestionamento. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal a quo não debateu a questão constitucional sob esse viés.



    Como a tese constitucional não foi apreciada, nem foi objeto de embargos declaratórios para sanar a omissão, incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente